Tribunal: TJDFT
Processo: 0715043-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715043-90.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: PIMENTITOS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Pimentitos Produtos Alimentícios Ltda. contra r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara de Fazenda Pública que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo no 0703639-85.2025.8.07.0018, indeferiu a liminar. O presente Agravo foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo – Id. 70992025. Todavia, antes do julgamento do recurso, foi proferida sentença nos autos de origem, que indeferiu a petição inicial (Id. 245428690 dos autos de origem). Assim, o Agravo de Instrumento está prejudicado pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, nos termos do art. 932, II, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora